Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. 1.1. Pretensão de cassação da sentença.
2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 2.1. A suspensão do feito somente teria cabimento caso estivesse angularizada a relação processual, o que não ocorreu.
3. A ausência de advogado constituído com poderes para transigir impede a homologação do acordo entabulado entre as partes e o pedido de suspensão do processo. Consequentemente, a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual, é medida que se impõe. 3.1. Precedente: “O acordo celebrado entre as partes antes de completada a relação processual, com a regular citação dos devedores, implica perda superveniente do interesse do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, VI, do CPC. 3. Apelação conhecida e desprovida.” (07162015520178070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/10/2018.).
5. Apelo improvido.